Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1001712-30.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1001712-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO
Processo origem: Execução de Alimentos n.o 46275-13.2014.8.11.0041, código n.o 924666 da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - decreto de prisão civil por dívida de pensão alimentícia.
Objeto: Requer a concessão da ordem determinando a expedição do contra mandado de prisão.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GUSTAVO FARIAS SABER em favor de FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO, em razão da decretação de sua prisão civil.
Diz que o débito alimentar perseguido refere-se ao acordo realizado em 1998 e que o exequente, após atingir a maioridade, 2014 ajuizou execução de alimentos por dívida supostamente não paga pelo ora paciente. Adiciona que o filho é maior e plenamente capaz.
Assevera que não tem como provar os pagamentos já realizados em razão do lapso temporal transcorrido (16 anos entre o acordo e a ação executiva), mas sempre honrou com suas obrigações.
Alega que os cálculos apresentados são inconsistentes e que perderam a atualidade e urgência o que afasta o decreto prisional, razão porque defende que eventual satisfação de crédito siga o rito processual da expropriação ou da execução por quantia certa contra devedor solvente.
Afirma que a prisão civil por dívida alimentar é medida extrema e que só deve ser utilizada como forma de compelir o devedor de alimentos a honrar as verbas efetivamente devidas e atuais, sob pena de violação ao princípio constitucional da liberdade de locomoção.
Requer a concessão da liminar para determinar a expedição do contramandado de prisão em face de FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO, aqui paciente.
É o relatório.
Decido.
O habeas corpus, principalmente quando há pedido liminar, exige que a parte produza prova pré-constituída do direito alegado, ou seja, à parte incumbe demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal.
No caso, não se faz possível examinar as circunstâncias em que a prisão civil do paciente foi decretada, porquanto o remédio constitucional não foi instruído com nenhuma das peças necessárias a análise, o que impede, assim, de verificar a suposta ilegalidade que importe em constrangimento ilegal para ser sanado.
Posto isso, nega-se a liminar requerida.
Colha-se informações da autoridade apontada coatora e dê-se vista a i. Procuradoria-Geral de Justiça
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator